Tribunal: TJES
Processo: 5015303-33.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015303-33.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRENO ALMEIDA DE JESUS e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E
DOS REQUISITOS AUTORIZADORE
S
.
PRESENÇA COMPROVADA. NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIENTES PARA GARANTIR A LIBERDADE PROVISÓRIA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
. ORDEM DENEGADA.

1.
Ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão cautelar
. A fundamentação da Magistrada se mostra correta, bem como resta evidenciado que existem elementos concretos que autorizam a manutenção da prisão preventiva, a fim de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, razão pela qual não vejo como prosperar a alegação de ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva.

2.
Ausência de requisitos da prisão preventiva
. Demonstrada a materialidade delitiva e verificada a presença dos indícios de autoria, bem como dos requisitos autorizadores da segregação cautelar previstos no art. 312, do CPP, a fim de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, a manutenção da prisão preventiva é medida que se impõe, não sendo suficiente, na hipótese, substituí-la, por medidas cautelares diversas da prisão.

3.
Condições pessoais favoráveis
. As condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não possuem o condão de, por si sós, garantirem a concessão da liberdade provisória, uma vez que há nos autos elementos suficientes quanto à necessidade da manutenção da prisão cautelar.

4. Aplica-se, na hipótese, o princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a real necessidade do encarceramento provisório.

5. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5015303-33.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTES: BRENO ALMEIDA DE JESUS E MATHEUS DOS SANTOS SCHREDER
(AC)
COATOR: MM.ª JUÍZA DE DIREITO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – DRA. RAQUEL DE ALMEIDA VALINHO
Advogado do(a) PACIENTE: MARCUS VINÍCIUS MANDATO WANDERMUREM - ES27119-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar impetrado em favor de
BRENO ALMEIDA DE JESUS E MATHEUS DOS SANTOS SCHREDER
, em face da decisão de id. 10079573, proferida pela MM.ª Juíza de Direito da Audiência de Custódia, Dra. Raquel de Almeida Valinho, por meio da qual decretou a prisão preventiva dos pacientes, em razão da suposta prática dos crimes de
tráfico de drogas, posse e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
(art. 33, da Lei nº 11.343/2006 e arts. 12 e 16, da Lei nº 10.826/2003).

Sustenta o impetrante (id. 10079565), em síntese, a ausência dos indícios suficientes de autoria e de fundamentação da decisão que decretou a prisão cautelar, bem como que não se mostram presentes os requisitos que autorizam a manutenção da segregação cautelar e que os pacientes são primários, de bons antecedentes, possuem ocupação lícita e residência fixa, razão pela qual requer a revogação da prisão preventiva, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Acerca dos

fatos
, verifico (id. 10079574), que no dia 03 de setembro de 2024, guardas municipais receberam uma ligação de um inspetor da corporação solicitando apoio na região de Riviera da Barra, região da grande Terra Vermelha, no município de Vila Velha e, ao chegarem no endereço, foram informados que os pacientes haviam fugido da operação policial em posse de arma de fogo.

Ao realizarem buscas nos lugares para onde os pacientes teriam fugido, encontraram
01 (uma) submetralhadora calibre 9mm carregada e municiada, outra submetralhadora calibre .380 e 01 porção de papelotes de cocaína
, bem como os pacientes escondidos em uma casa abandonada localizada no terreno onde foram encontradas as armas.

Quanto a alegação de ausência na fundamentação que decretou a prisão preventiva
, observo que na audiência de custódia a Magistrada ressaltou que a pena máxima abstratamente cominada ao crime imputado aos pacientes é superior a 04 (quatro) anos, de modo que atendido o disposto no inciso I, do art. 313, do CPP.

Ao se referir à presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, destacou a existência de provas do crime e fortes indícios de autoria, bem como que a liberdade dos pacientes se mostra temerária, considerando a gravidade dos fatos, tendo sido apreendida arma de fogo de grande potencial lesivo.

Além disso, destacou que os pacientes são investigados pela suposta prática de homicídio e tráfico de drogas, fazendo-se necessária a prisão cautelar para garantir a ordem pública, já que em liberdade poderão voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito da culpa.

Nesse ponto, vale destacar que no momento da operação policial os pacientes fugiram, correndo por telhados e ultrapassando obstáculos, bem como se esconderam da polícia em um imóvel abandonado, de modo que existe a possibilidade concreta de que, colocados em liberdade, não seja possível aplicar a lei penal.

Desse modo, a fundamentação da Magistrada se mostra correta, bem como resta evidenciado que existem elementos concretos que
autorizam a manutenção da prisão preventiva
, a fim de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, razão pela qual não vejo como prosperar a
alegação de ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva
.

Na hipótese dos autos, entendo que a manutenção da prisão preventiva se mostra necessária,
não sendo suficiente substituí-la, por medidas cautelares diversas da prisão
.

Nesse sentido, é o precedente do
c.

STJ
(AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS
, Quinta Turma, DJe 27.10.2021).

Saliento, outrossim, que
o fato d
os
pacientes possu
írem
condições pessoais favoráveis
, não garante, por si sós, a revogação da prisão preventiva.

Ressalto, ainda, que situações como a dos autos, exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a real necessidade do encarceramento provisório.

Por fim, registro que a Magistrada vem apreciando a necessidade de manutenção da segregação cautelar regularmente, bem como que foi designada audiência de instrução e julgamento para o próximo dia 13 de dezembro de 2024.

Por todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para denegar a ordem pleiteada.